Tribunal: TJMT
Processo: 0018219-76.2017.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018219-76.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS/ARAGUAIA - CNPJ: 02.575.700/0001-30 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), EDILSON LIRA DOS ANJOS - CPF: 584.343.568-72 (APELADO), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018219-76.2017.8.11.0004

APELANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS/ARAGUAIA

APELADO: EDILSON LIRA DOS ANJOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PUBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIDO.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS ECONÔMICOS. ART. 5º, INCISO V, DA LEI N. 7.347/85. ASSOCIAÇÃO PRIVADA.
ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

01.

De acordo com o Código de Processo Civil, no artigo 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
, não sendo apropriado o pedido da concessão em sede de contrarrazões por inadequação da via eleita.

02.

Cuidando-se de associação privada, para
figurar no polo ativo de demanda coletiva: (i) na qualidade de mera representante de seus associados (defesa direta dos direitos individuais homogêneos dos filiados); ou (ii) na condição de substituta processual (defesa de direitos transindividuais ou individuais homogêneos de todo um grupo incluindo não associados),
deve possuir representatividade apropriada do grupo que pretendam defender em juízo, e ainda o preenchimento de dois requisitos:

a) pré-constituição há pelo menos um ano nos termos da lei civil - dispensável, quando evidente interesse social; e

b)
pertinência temática
- indispensável e correspondente à finalidade institucional compatível com a defesa judicial do interesse.

03.

A
pertinência

temática
“
deverá ser aferida caso a caso a partir do
nexo de afinidade direta entre os objetivos estatutários da requerente e os dispositivos por ela impugnados
[1] que deverão ter por objeto interesses típicos da classe representada [2]. A fim de comprovar sua
legitimidade
, não é suficiente o mero interesse econômico-financeiro ou o impacto indireto das normas atacadas sobre o objeto social da agravante
” (
ADI 1.194
, Pleno, Rel. P/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA , DJe de 11/9/2009).

04.

Ação ajuizada para o ressarcimento de valores decorrentes da falsificação da assinatura do Presidente do Consórcio em “cheques”, praticada por ex-funcionário (apelado/requerido).

05.

Não havendo harmonia entre o objetivo do estatuto e a tutela que visa buscar, resta ausente a adequação entre o objeto da ação e a finalidade institucional (
pertinência temática
).

06.

Ilegitimidade ativa mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018219-76.2017.8.11.0004

APELANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS/ARAGUAIA

APELADO: EDILSON LIRA DOS ANJOS

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N.º
0018219-76.2017.8.11.0004

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Garças/Araguaia
(Id. 155141179 - Pág. 1 a 8) em desfavor da sentença proferida no juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT
, nos autos da
Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário Público n. 0018219-76.2017.8.11.0004
, manejada pelo apelante em face do Sr.
Edilson Lira dos Anjos
, julgada extinta sem resolução do mérito (Art. 485, VI, CPC), por ausência de legitimidade ativa (Id. 155141177 - Pág. 1 a 4).

Nas razões recursais o apelante alega que, é parte legítima a propor Ação Civil Pública, na forma do art. 5º, inciso IV, da Lei 7.347/85, especialmente porque se trata de defesa de erário público. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso no tocante a revogação da tutela outrora concedida e reforma da sentença.

Contrarrazões ao Id. 155141182 – Pág. 1 a 5, almejando o deferimento do benefício da justiça gratuita e, no mérito, a rejeição do apelo.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (Id. 165622690 - Pág. 1 a 4).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018219-76.2017.8.11.0004

APELANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS/ARAGUAIA

APELADO: EDILSON LIRA DOS ANJOS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado pleiteou a gratuidade da justiça em sede de contrarrazões, contudo, a via eleita se mostra inadequada a pretensão.

De acordo com o Código de Processo Civil, no artigo 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Anota-se que, não houve pedido ou pronunciamento respeito do tema pelo Juízo de primeira instância.

Deste modo,
não conheço do pedido de justiça gratuita do apelado em sede de contrarrazões
, por inadequação da via eleita.

A ação de origem foi manejada pelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Garças/Araguaia – CISRGA
contra
Edilson Lira dos Anjos
, devido a falsificação da assinatura do Presidente do Consórcio em alguns cheques, tendo sido apurado que o requerido, funcionário do Consórcio à época, desviou indevidamente R$ 17.599,77 (dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos).

O juízo de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que detém legitimidade ativa, sob a alegação de que integra a Administração Pública indireta, assim como por estar defendendo o direito dos Municípios consorciados, de forma a preencher os requisitos do art. 5°, IV, da Lei n. 7.347/85.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso,
para o fim de se declarar a apelante, parte legítima à propor Ação Civil Pública, bem como, atribuir ao feito efeito suspensivo, para se proteger o erário público
(Id. 155141179).

Da leitura do Estatuto Social (Id.
155141171 - Pág. 28
), o apelante se trata de pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, enquadrando-se no inciso V, e não no IV do art. 5º da Lei n. 7.347/85, vejamos:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

V - a associação que, concomitantemente
: (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Logo, cuidando-se de associação privada, para
figurar no polo ativo de demanda coletiva: (i) na qualidade de mera representante de seus associados (defesa direta dos direitos individuais homogêneos dos filiados); ou (ii) na condição de substituta processual (defesa de direitos transindividuais ou individuais homogêneos de todo um grupo incluindo não associados),
deve possuir representatividade apropriada do grupo que pretendam defender em juízo, e ainda o preenchimento de dois requisitos:

a) pré-constituição há pelo menos um ano nos termos da lei civil - dispensável, quando evidente interesse social; e,

b)
pertinência temática
- indispensável e correspondente à finalidade institucional compatível com a defesa judicial do interesse.

O requisito temporal restou demonstrado e não é objeto da controvérsia, contudo não configurada a “pertinência temática”.

A
pertinência temática
exigida pela legislação, para a configuração da
legitimidade
em ações coletivas, consiste no nexo material entre os fins institucionais do demandante e a tutela pretendida naquela ação. É o vínculo de afinidade
temática
entre o legitimado e o objeto litigioso, a harmonização entre as finalidades institucionais dos legitimados e o objeto a ser tutelado na ação civil pública
.
(STJ - REsp: 1357618 DF 2012/0259843-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2017) Destaquei.

De tal modo, a
pertinência

temática
“
deverá ser aferida caso a caso a partir do
nexo de afinidade direta entre os objetivos estatutários da requerente e os dispositivos por ela impugnados
[1] que deverão ter por objeto interesses típicos da classe representada [2]. A fim de comprovar sua
legitimidade
, não é suficiente o mero interesse econômico-financeiro ou o impacto indireto das normas atacadas sobre o objeto social da agravante
” (
ADI 1.194
, Pleno, Rel. P/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/9/2009).

No caso, ausente a adequação entre o objeto da ação e a finalidade institucional, porque não há harmonia entre o objetivo do estatuto e a tutela que visa buscar.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO ONG TERRA BRASIL. FINALIDADE DEMASIADAMENTE GENÉRICA. PLEITO DE INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-PR - AI: 00646868220208160000 Nova Esperança 0064686-82.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 24/5/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/5/2021) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE
. AUSÊNCIA DE
PERTINÊNCIA

TEMÁTICA
ENTRE OS FINS ESTATUTÁRIOS E OS DIREITOS QUE VISA TUTELAR
. FINALIDADES GENÉRICAS QUE NÃO SE RESTRINGEM A DETERMINADA CATEGORIA OU GRUPO DE PESSOAS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A
pertinência

temática
exige harmonia entre o objetivo do estatuto da associação e a tutela que se visa buscar
.

2. O estatuto da associação que possui conteúdo demasiadamente genérico e abrangente, confronta com a limitação prevista na alínea
a
, inc.
V
, do art.
5º
, da Lei nº
7.347
/85. Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:" Essa generalidade não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado ". (...)" (
AgRg no REsp 901.936/RJ
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009) RECURSO NÃO PROVIDO
.

(TJPR - 5ª C. Cível -
0000507-87.2020.8.16.0179
- Curitiba - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 15.3.2021) (Destaquei).

Como bem anotado pelo juízo de primeiro grau:

“Dito isso, observa-se que o demandante não preenche o requisito de associação legitimada para propor ação civil pública. Apesar de já possuir mais de 1 (um) ano de constituição, conforme alínea “a”, não atende à alínea “b”, pois a promoção da saúde dos habitantes da região não integra o requisito.

Cumpre esclarecer que o rol dos legitimados da ação civil pública é taxativo, não estendendo a legitimidade para aqueles que não constam expressamente do art. 5º da Lei n. 7.347/85. Além disso, é descabido o argumento do demandante, de defender o direito dos Municípios consorciados, para justificar a legitimidade, pois é pessoa diversa das entidades consorciadas, não podendo reclamar direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC)”
(Id 155141177).

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023